Tribunal: TJMT
Processo: 0002187-38.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002187-38.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEITON BARBOSA DA SILVA - CPF: 038.250.371-69 (APELANTE), VALDINEI RODRIGUES SALGUEIRO - CPF: 420.083.361-15 (ADVOGADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Juliana Vitoria A. Campos Miranda (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA VITÓRIA A. CAMPOS MIRANDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ECA, ART. 244-B) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 (CONSUMO PRÓPRIO) – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
RECURSO PROVIDO
.

É devida a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de uso próprio (Lei 11.343/06, art. 28), quando das circunstâncias fáticas reveladas não se pode concluir que o acusado exercia a traficância, devendo-se invocar, portanto, o princípio do
in dubio pro reo.

Quando as provas dos autos geram dúvidas em relação à conduta do tráfico, mas é clara em relação à posse de droga para uso próprio, correta é desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002187-38.2018.8.11.0011

APELANTE: CLEITON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou o apelante Cleiton Barbosa da Silva à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime descrito no art. 244-B,
caput,
do ECA, que, somadas nos termos do artigo 69, do CP, perfazem um total de 07 (sete) anos de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“[...] No dia 04 de junho de 2018, por volta das 19h00min, na residência particular localizada na Rua José Frageli, esquina com a rua Joaquim Mortinho, s/n°, próximo da praça, no bairro Altos da Boa Vista, nesta comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado Cleiton Barbosa da Silva e a adolescente Juliana Vitória A. Campos Miranda, com consciência e vontade, guardaram, tinham em depósito, venderam, ofereceram e entregaram uma porção de maconha ao usuário de drogas Matheus Wender Beltramini do Prado, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante Auto de Prisão em Flagrante Delito acostado à fl. 02 e B.O. n. 2018.177023 de fls. 03/04.

[...]

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitadas, o denunciado Cleiton Barbosa da Silva corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos, quem seja, a adolescente Juliana Vitória A. Campos Miranda, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Conforme consta nos autos, no dia 04.06.2018, policiais civis realizavam o monitoramento da residência do denunciado, em razão das diversas “denúncias” recebidas informando que naquela residência havia o comércio ilícito de entorpecentes, quando por volta das 19h00min avistaram o usuário de drogas Matheus Wender Beltramini do Prado entrar e sair rapidamente da residência do denunciado.

Em seguida, os policiais civis abordaram o usuário Matheus Wender e, realizada busca pessoal nele, lograram êxito em arrecadar uma porção de maconha, que confirmou ter adquirido a droga (cannabis sativa) do denunciado Cleiton Barbosa da Silva pelo valor de R$ 10,00.

Ato contínuo, os policiais civis encaminharam o usuário à Delegacia de Polícia e, quando retomavam a fim de continuar o monitoramento da casa do denunciado, avistaram Cleiton Barbosa da Silva saindo em um veículo da marca Volkswagen, modelo Saveiro, de placas JYL-7813, na companhia de sua convivente, a menor de idade Juliana Vitória A. Campos Miranda.

Os policiais realizaram o acompanhamento do veículo e, quando deram o sinal de parada, visualizaram a menor Juliana Vitória dispersando um invólucro que continha uma porção de maconha (cannabis sativa). [...]”
(sic do id. 108747980).

Após regular instrução probatória, sobreveio sentença de parcial procedência, para condenar o apelante pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes (1o fato) e corrupção de menores (4o fato), e absolvê-lo dos delitos de tráfico de entorpecentes (2o fato) e associação para o tráfico (3o fato) (id. 104080339 – pág. 213).

Inconformada, a defesa sustenta a absolvição do apelante de ambos os delitos, ante a insuficiência dos elementos probatórios produzidos. Alternativamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06 (id. 104080347).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 104090450).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 108747980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON BARBOSA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Do delito de tráfico de entorpecentes
:

A defesa postula a absolvição do apelante ou, alternativamente, a desclassificação do delito de tráfico de entorpecentes, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Com efeito, é cediço que, tanto no crime de tráfico de drogas como no delito de porte para uso, semelhantes são os verbos nucleares dispostos nos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/06, residindo a diferenciação entre as condutas apenas quanto à finalidade específica do agente em relação à substância, depreendendo-se da prova em qual tipo penal a conduta do acusado irá se subsumir.

No caso dos autos, a denúncia narra que, no dia 04 de junho de 2018, por volta das 19h, o apelante foi preso em flagrante delito, na posse de 6,88 g (seis gramas e oitenta e oito centigramas) de maconha.

Descreve que os policiais civis abordaram o usuário Matheus Wender e, realizada busca pessoal, apreenderam 01 (uma) porção de maconha, supostamente adquirida do apelante. Em seguida, os policiais realizaram o acompanhamento do veículo que o apelante conduzia e, ao se aproximarem, notaram a menor Juliana Vitória dispensando 01 (uma) porção de maconha.

As porções apreendidas não foram pesadas isoladamente. O Laudo Pericial apenas indica a massa total de 6,88 g (seis gramas e oitenta e oito centigramas). Embora o Laudo registre a presença de dois materiais (itens
“a”
e
“b”
), não há identificação de qual material foi apreendido na posse do apelante e qual foi apreendido na posse do usuário Matheus Wender.

Sob o crivo do contraditório, o Policial Civil Cleverson Gonçalves Pereira explicou que receberam denúncias anônimas indicando que o apelante traficava em sua residência. Narrou que, fizeram campana policial e observaram a movimentação de pessoas no local. Disse que, em determinado momento, visualizaram Matheus Wender entrando e saindo da residência e decidiram abordá-lo. Explicou que com o usuário foi apreendido uma pequena porção de maconha e que esse teria dito que adquiriu o entorpecente com o apelante.

Aduziu que conduziram Matheus até a delegacia e retornaram à residência do apelante para continuar a campana. Ao chegar ao local, visualizaram o apelante saindo de carro e decidiram fazer a abordagem. Relatou que foi no momento da abordagem que visualizou a companheira de Cleiton, a menor Juliana, dispensando uma porção de substância análoga a maconha. Relatou que no momento da abordagem tanto a menor Juliana quanto o apelante afirmaram que a porção de droga era para o consumo pessoal (mídia digital – id. 104090457).

Por sua vez, o Investigador de Polícia Anderson de Souza Carneiro descreveu que, após receberem denúncias anônimas, passaram a monitorar o apelante. Explicou que não participou da abordagem de Matheus. Relatou que observaram o apelante saindo de sua residência e decidiram acompanhá-lo; durante o trajeto fizeram a abordagem do veículo, momento em que afirma ter visto o apelante dispensar os entorpecentes. Questionado pela Promotoria de Justiça e pela Defesa, respondeu que avistou o apelante dispensar a porção de droga e não a menor Juliana.

Indagado pelo magistrado se as campanas policiais tinham ordem de serviço ou se produziram relatórios policiais, informou que não e que, provavelmente, teria se produzido um relatório policial.

A testemunha Matheus Wender Beltramini do Prado, ao ser ouvido em juízo, relatou que é usuário e neste dia comprou a droga na praça do Rotary de uma pessoa chamada Gleison por R$ 20,00 (vinte reais). Afirma que o apelante entrou em contato e pediu para levar maconha para ele. Disse que foi até a casa de Cleiton e vendeu uma porção por R$10,00 (dez reais), e ficou com outro pedaço.

Aduziu que Cleiton entrou em contato pedindo para levar droga, porque sabia que a testemunha é usuário. Questionado sobre a divergência de versões apresentadas em sede policial e em juízo, respondeu que apenas disse ter adquirido do apelante os entorpecentes, pois estava com medo de ser agredido pelos policiais. Disse que se sentiu ameaçado pelos policiais, caso não informasse de quem havia comprado a droga, e, por ter sido avistado saindo da residência do apelante, falou que tinha adquirido os entorpecentes dele.

A adolescente Juliana Vitória A. Campos Miranda relatou, ao ser ouvida em juízo, que convivia maritalmente com o apelante há dois anos. Disse que tinha conhecimento de que o apelante era usuário de entorpecente, mas negou ter presenciado ele fazendo uso da substância. Relatou que, no dia dos fatos, estava saindo de casa com o apelante para ir até praça do bairro Jardim São Paulo, quando foram abordados. Afirmou que seu marido é usuário e tinha colocado uma porção de droga na porta do veículo, mas afirma não ter visto e quando abriu a porta do carro a porção de droga caiu.

Questionado em juízo, o apelante negou a prática delitiva, dizendo que era usuário de entorpecentes. Afirmou que ligou para Matheus Wender pedindo que levasse uma porção de R$10,00 (dez reais) de maconha até sua casa, pois o conhecia há algum tempo e sabia que ele era usuário. Explicou que, ao sair de casa, foi abordado pelos policiais, onde apreenderam a droga adquirida. Relatou ser usuário de entorpecentes desde os 13 (treze) anos de idade. Negou que a menor Juliana tivesse conhecimento dos entorpecentes apreendidos e disse não fazer uso da substância na frente da menor.

A fim de subsidiar sua alegação, a defesa aportou exame toxicológico, que detectou
“a presença de droga acima das margens de segurança. Esta presença foi confirmada e quantificada posteriormente por Espectrometria de massa”
.

O laudo indicou, ainda, que o percentual de drogas identificado aponta um padrão de consumo grave, eis que a quantidade encontrada de droga foi de 43,00 pg/10mg, ao passo que a média é de 14,35 pg/10mg (id. 104080339 – pág. 111).

Analisando cuidadosamente os elementos dos autos, percebo que o conjunto fático-probatório construído não é suficiente para subsidiar o édito condenatório prolatado, sobretudo porque não há provas robustas que evidenciem que o apelante tenha comercializado os entorpecentes ou que tinha qualquer intenção de comercializá-los.

Embora os agentes policiais tenham afirmado que vinham recebendo denúncias anônimas e que estavam realizando investigação, inclusive com campana policial, observa-se que não há nos autos qualquer Ordem de Serviço da Autoridade Policial determinando a averiguação das supostas notícias anônimas, bem como inexistem quaisquer relatórios policiais acerca das diligências realizadas.

Outrossim, além das declarações extrajudiciais da testemunha Matheus Wender não terem sido ratificadas em juízo, nota-se que há, também, contradições nas declarações dos agentes policiais. O Investigador Cleverson Gonçalves Pereira é claro ao afirmar que, ao se aproximarem do veículo, avistou a menor Juliana dispensando os entorpecentes. Contudo, a versão é diametralmente oposta à exposta pelo Investigador Anderson de Souza Carneiro que confirma, por várias vezes, ter visto o apelante dispensando a substância.

Além disso, a droga apreendida estava em uma única porção e não se pode dizer que a quantidade é expressiva (6,88 g de maconha).

Por fim, cabe destacar que, mesmo após a revista domiciliar, não foram apreendidos nenhum outro apetrecho comumente utilizado para a traficância, como balança de precisão, sacola plástica picotada ou papel filme.

Nesse contexto, os elementos probatórios reunidos na presente demanda, assim como a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, nos conduzem à desclassificação da conduta imputada, porquanto há fundadas dúvidas acerca da traficância, o que impõe a conclusão de que os entorpecentes apreendidos se destinavam à consumo próprio.

Por isso, considerando a ausência de outros elementos que corroborem a inicial acusatória, bem como a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo necessário desclassificar as ações do apelante para a conduta prevista no artigo 28,
caput,
da Lei 11.343/06.

A desclassificação para crime de menor potencial ofensivo, que é aquele previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, transfere a competência do Juízo Comum para o Juizado Especial Criminal.

Por efeito, considerando que o crime de corrupção de menores (ECA, art. 244-B) se deu sob o contexto do delito de tráfico, inviável a manutenção da condenação, motivo pelo qual a absolvição é medida que se impõe.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para DESCLASSIFICAR o delito imputado ao apelante
Cleiton Barbosa da Silva
para inscrito no art. 28,
caput
, da Lei 11.343/06 e absolvê-lo do delito de corrupção de menores (ECA, art. 244-B).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021